Tribunal: TJSP
Processo: 1008381-55.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação – Reintegração de posse – Procedência - Benefício da assistência judiciária gratuita concedido à requerida – Falecimento da ré – Pedido de revogação da benesse – Cabimento - A gratuidade processual é benefício de caráter personalíssimo, que não se estende a litisconsortes ou sucessores do beneficiário falecido, "salvo requerimento e deferimento expressos" – Inteligência do artigo

Ementa:
Apelação – Reintegração de posse – Procedência - Benefício da assistência judiciária gratuita concedido à requerida – Falecimento da ré – Pedido de revogação da benesse – Cabimento - A gratuidade processual é benefício de caráter personalíssimo, que não se estende a litisconsortes ou sucessores do beneficiário falecido, "salvo requerimento e deferimento expressos" – Inteligência do artigo 99, § 6°, do Código de Processo Civil – Necessidade de pedido expresso do herdeiro quanto à gratuidade processual, a ser analisado pelo MM. Juiz "a quo" – Revogação do benefício que se impõe – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso provido, com observação.